Tribunal: TJSP
Processo: 2121573-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência em caráter antecedente indeferida. Instalação elétrica cortada do local do imóvel desde 2014. Situação que perdurou por seis anos, inexistindo perigo da demora no presente momento. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide. Ausentes os requisitos autorizadores da

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência em caráter antecedente indeferida. Instalação elétrica cortada do local do imóvel desde 2014. Situação que perdurou por seis anos, inexistindo perigo da demora no presente momento. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121573-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante BENEDITA
DAMAS FLAUSINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121573-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10191
2
Voto No 10.191
Agravo de Instrumento no 2121573-73.2020.8.26.0000
Agravante: Benedita Damas Flausino (Justiça Gratuita)
Agravado: Companhia Paulista de Força E Luz
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Franca
Origem: 1010478-49.2020.8.26.0196
Agravo de instrumento. Tutela de urgência em caráter
antecedente indeferida. Instalação elétrica cortada do local
do imóvel desde 2014. Situação que perdurou por seis anos,
inexistindo perigo da demora no presente momento. Direito
alegado que só pode ser verificado após a formação do
contraditório na origem para a exata compreensão dos
contornos da lide. Ausentes os requisitos autorizadores da
tutela
pretendida.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Benedita Damas Flausino em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência nos
autos da ação cautelar proposta contra a Companhia Paulista de Força e Luz.
Pretende a Agravante a concessão da tutela de urgência para
suspender o corte de energia do imóvel, ou, que seja realizada a instalação de relógio
no imóvel.
O recurso foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, visto
que a “agravante, encontra-se nessa situação desde 2.014, portanto há 6 (seis) anos,
o que afasta o periculum in mora”.
Dispensada a contraminuta tendo em vista a ausência de citação da
parte ex adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121573-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10191
3
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão de primeiro
grau não merece qualquer reparo.
Não obstante a argumentação apresentada, em análise de cognição
sumária foram esclarecidas as razões pela qual o recurso em apreço não comporta a
concessão da tutela de urgência, mantendo inalterada a decisão originária pelo seu
indeferimento.
Para concessão da tutela de urgência antecipada são necessários os
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo deferida a medida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, quando houver a
possibilidade de irreversibilidade da medida a qualquer tempo.
Não obstante a Agravante alegue que a Agravada deve suspender o
corte de energia de seu imóvel, há notícia nos autos de que o imóvel não possui
energia elétrica desde 2014, estando a Agravante utilizando a energia de outro imóvel
desde então, inexistindo a probabilidade do direito ou questão que possa ser
considerada urgente a ponto de alterar o entendimento esposado na origem.
Dessa forma, resta patente que as alegações trazidas com a inicial e
com o presente recurso só podem ser verificadas após a apresentação da defesa da
parte Agravada.
Nesse sentido, não soa razoável que seja concedida a tutela de
urgência pretendida tendo em vista que o direito alegado impõe a necessidade de
formação do contraditório, a fim de que se tenha exata compreensão dos limites da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121573-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10191
4
Assim, é medida de cautela a manutenção da decisão originária e o
indeferimento da tutela de urgência ao menos até que seja formado o contraditório,
ocasião em que o Juízo a quo poderá revisitar a questão da concessão pleiteada.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator